Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Caiçara/PB, por ser aquele o local de celebração do negócio.
2. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. E, tendo o este mais de um domicílio, poderá ser demandado no foro de qualquer deles (art. 46, §1o, CPC). Especificamente em relação às demandas em que pessoas jurídicas ocupam o polo passivo, o Diploma Processual considera competente o foro onde está a sua sede (art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC).
3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz.
4. Se o ordenamento prevê determinada garantia em favor do consumidor quanto ao local de ajuizamento de ações de seu interesse, não se revela razoável ou adequado retirar-lhe o crivo sobre tal ponto, sobretudo quando amparado pelas regras gerais de competência.
5. Recurso conhecido e provido.